Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-48.2022.8.11.0105
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000767-48.2022.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOURISVALDO RIBEIRO - CPF: 642.275.102-87 (APELADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NÚMERO DE CONTRATO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a aclaratórios anteriores. O embargante alega erro material quanto ao número do contrato mencionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro material na identificação do número do contrato; (ii) apurar o caráter protelatório dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição anexou contrato diverso, e a parte autora, semianalfabeta, não teve as formalidades legais observadas, entretanto, essa alegação encontra-se preclusa.

4.

Matérias já decididas não podem ser reanalisadas em segundos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há erro material na indicação de número de contrato que consta de documento oficial.

1.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.419.549/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NÚMERO DE CONTRATO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a aclaratórios anteriores. O embargante alega erro material quanto ao número do contrato mencionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro material na identificação do número do contrato; (ii) apurar o caráter protelatório dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição anexou contrato diverso, e a parte autora, semianalfabeta, não teve as formalidades legais observadas, entretanto, essa alegação encontra-se preclusa.

4.

Matérias já decididas não podem ser reanalisadas em segundos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há erro material na indicação de número de contrato que consta de documento oficial.

1.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.419.549/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.04.2024.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente em decisão judicial.

No caso em análise, o embargante alega a existência de erro material no acórdão embargado, especificamente quanto à identificação do número do contrato discutido nos autos. Sustenta que o número
13529368
mencionado corresponderia, na verdade, ao código de reserva de margem consignável atribuído pelo INSS.

Todavia, conforme se depreende da documentação acostada, verifica-se que consta expressamente no extrato do INSS o número do contrato como sendo
13529368
. Veja-se (id. 284849851):

Ademais, observa-se que a instituição financeira anexou aos autos contrato diverso daquele contestado pelo autor, sendo distintas, inclusive, as características da operação de crédito.

Por fim, infere-se que a parte demandante é pessoa semianalfabeta. Em momento algum se observou o cumprimento das formalidades legais exigidas nos casos que envolvem indivíduos com baixa escolaridade.

No mais, essa matéria está preclusa, uma vez que não foi impugnada oportunamente, após o julgamento da Apelação Cível.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RELATOR. EVENTUAL NULIDADE. SUPERAÇÃO. DESPACHO. ATO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. CONCLUSÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO QUE NÃO PODE SER EXTRAÍDA DO REFERIDO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS APÓS O JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS DA PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A DECISÃO PRIMEVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 83/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento deste Tribunal, "eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado" (AgInt nos EREsp 1.581.224/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 23/6/2021, DJe 30/6/2021).

2. Não é possível extrair, do despacho que ordenou que se aguardasse na Secretaria o julgamento dos embargos declaratórios opostos pela parte contrária, uma suposta determinação de suspensão do processo, consubstanciando-se o pronunciamento judicial em despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório.

3. Este STJ perfilha o entendimento de que os segundos embargos declaratórios servem apenas para veicular vícios contidos no acórdão proferido no julgamento dos primeiros aclaratórios, sendo vedado o debate de questões contidas na decisão anteriormente embargada, em decorrência da preclusão consumativa.

4. A oposição de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para que a outra também oponha seus aclaratórios, tratando-se de prazo comum.

5. Esta Corte tem entendido que o mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se observa no presente caso.

6. Agravo interno desprovido”. (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.419.549/PR, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15-4-2024, DJe 17-4-2024).

Vale ressaltar que os segundos Embargos se destinam a sanar algum dos vícios do art. 1.022 do CPC existentes no aresto proferido nos primeiros, e consideram-se protelatórios aqueles utilizados para suscitar questões acobertadas pela preclusão, hipótese que impõe a cominação da multa estabelecida no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes Embargos de Declaração e aplico a multa de 2% sobre o valor dado à causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025